Tribunal: CARF
Processo: 10872.720019/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720019/2020-12
ACÓRDÃO
2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JB ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2017
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
GFIP. INFORMAÇÃO INDEVIDA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
A empresa que se declarar indevidamente como optante pelo Simples
Nacional na GFIP deve recolher as contribuições que deixaram de ser
apuradas e recolhidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer em parte
do recurso, por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação,
e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 633 a 635):
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 67/78, os valores que integram o presente
Auto referem-se às contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às devidas
a outras entidades e fundos - Terceiros.
3. A empresa em relação ao período de 09/2016 a 13/2017 apresentou
mensalmente as GFIP com código 2 no campo “opção pelo SIMPLES” (optante
pelo Simples Nacional), embora a mesma esteja excluída desde 31/10/2014 do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) instituído
pela Lei Complementar - LC n° 123 de 14 de dezembro de 2006 (anexo VIII).
Assim, a empresa deixou de informar ao Fisco as contribuições previdenciárias
patronais (empresa e GILRAT) e para Terceiros, tendo em vista que, na GFIP, a
mesma indevidamente declarou ser “inscrita no Simples Nacional”. Com isso, a
empresa não recolheu as citadas contribuições.
4. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias foram apuradas com
esteio nos valores das remunerações informadas em GFIP, na contabilidade e nas
folhas de pagamento (anexos IV, V e VI).
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
3
5. Os valores destacados em notas fiscais, a título de retenção de 11% sobre o
valor bruto da nota fiscal de serviços retidos pelas tomadoras foram utilizados
pela empresa integralmente para a quitação das contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme informações prestadas nas
GFIP (anexo V).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 20/02/2020, conforme “Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal” (fls. 34/35), a contribuinte
apresentou Impugnação (fl. 607), em 16/03/2020 (fl. 604), acompanhada de documentos, Guias
da Previdência Social – GPS (fls. 608 a 626) aduzindo, em apartada síntese, que efetuou o
recolhimento das contribuições previdenciárias, cujos pagamentos não foram considerados pela
fiscalização quando da lavratura do Auto de Infração.
Da Decisão em Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal – DRJ05, em sessão
realizada em 22 de Outubro de 2020, no acórdão no 105-001.462 (fls. 633 a 637), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 633):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2017
RECOLHIMENTOS. SIMPLES NACIONAL. SISTEMÁTICA. TERCEIROS. DISPENSA.
Inexistem recolhimentos de contribuições devidas a outras entidades e fundos -
Terceiros efetuados pela empresa na sistemática do Simples Nacional, pois
dispensados por Lei. Logo, não há valores pagos a esse título a serem apropriados
no crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Impugnação por via postal na data de
28/12/2020, conforme aviso de recebimento – AR acostado à fl. 646, e interpôs Recurso
Voluntário na data de 26/01/2021 (fls. 647 a 678), com novas alegações não apresentadas em sua
Impugnação, com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
III – RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO
III.I – PRELIMINAR: IIMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO (ARTIGO 151, III, DO CTN) E NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
III.II – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR DEFEITO NA CAPITULAÇÃO LEGAL
III.III – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO INSANÁVEL NA QUANTIFICAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
4
III.IV – IMPROCEDÊNCIA POR CARÊNCIA PROBATÓRIA
III.V – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E
PELO PAGAMENTO (ARTIGO 156, I, DO CTN)
III.VI – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: DA INCLUSÃO
VERBAS
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
III.VII – IMPROCEDÊNCIA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA ATIVIDADE
DO RECORRENTE FPAS 507
III.VIII – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: DA NÃO APLICAÇÃO
DO LIMITE PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.950/1981 PARA
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
A Recorrente inovou sua defesa no recurso voluntário na medida em que
apresentou alegações não trazidas em sede de Impugnação, na qual se limitou a simples alegação
de que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
5
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Destaco as definições trazidas pelo processualista
Fredie Didier Junior1:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão
a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos fundamentos
do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor, não terá de
examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na
decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta
que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal:
(...) LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação
às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
6
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da
lide.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe-se ao
julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada
ou não recorrida escapa à competência deste órgão. (...)
(Acórdão no 2201-011.407, de 06/02/2024, Relatora: Débora Fófano dos Santos)
(...) ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
(Acórdão no 2201-011.556, Relator: Thiago Alvares Feital).
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que a contribuinte alegou
matérias de defesa que não constaram em sua Impugnação, a qual, ressalte-se, se limitou a
simples alegação de pagamento da contribuição previdenciária devida, tais matérias não podem
ser conhecidas, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutividade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Nesse sentido, limitar-se-á a análise das alegações tecidas pela recorrente no
tocante ao pagamento das contribuições previdenciárias lançadas por meio dos autos de infração
(fls. 36 a 47 e 48 a 66), o que importaria a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156,
inciso I do Código Tributário Nacional.
Em face da recorrente foram lavrados 02 (dois) Autos de Infração, referentes a: (i)
AI (fls. 36 a 47) – concernentes às cotas patronais e aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT) incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais; e (ii) AI (fls. 48 a 66) –
concernentes às contribuições previdenciárias destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros),
que serão analisados isoladamente, concernente ao período objeto da fiscalização: 09/2016 a
13/2017.
Em relação ao período objeto da fiscalização, 09/2016 a 13/2017, a recorrente
apresentou mensalmente GFIP com código “2” no campo “Opção pelo SIMPLES” (optante pelo
Simples Nacional), embora encontre-se excluída desde 31/10/2014 (fls. 237) do Regime Especial
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
7
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 14 de Dezembro de
2006.
O artigo 28 Lei 8.212/91 determina que são salários contribuição os valores que
uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades,
determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a favor da
Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida transcrição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
A recorrente ao declarar-se, indevidamente, optante pelo Simples Nacional,
informou à RFB que os pagamentos efetuados a empregados e Contribuintes Individuais – CI não
são Salário de Contribuição para fins de Previdência Social (quota patronal), e com isso não
efetuou o recolhimento das citadas contribuições previdenciárias, empresa e GILRAT, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, e, portanto, não houve o respectivo recolhimento do tributo nas Guias de Previdência
Social – GPS apresentadas pela recorrente em sede de Impugnação (fls. 608 a 626).
No que tange ao Auto de Infração de fls. 48 a 66, cujo lançamento se trata das
contribuições destinadas a terceiros, não assiste razão à recorrente no que tange a alegação de
recolhimento de tais contribuições. Nesta questão, por concordar e não merecerem reparos os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razoes de decidir, nos termos do artigo 114, §
12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 636
a 637):
As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional,
como se declarava indevidamente a Impugnante em GFIP, são dispensadas do
pagamento das contribuições devidas a outras entidades e fundos - Terceiros,
conforme os arts. 13, §3°, da Lei Complementar n° 123/2006, e 189, § 2°, da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009. Assim inexistem recolhimentos de
contribuições devidas a outras entidades e fundos - Terceiros efetuados pela
empresa na sistemática do Simples Nacional. Logo, não há valores a serem
apropriados no crédito tributário lançado.
Lei Complementar n° 123/2006
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2020-12
8
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...)
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
Instrução Normativa RFB n° 971/2009
Art. 189. A microempresa (ME) e a empresa de pequeno porte (EPP) optantes
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
contribuem na forma estabelecida nos arts. 13 e 18 da Lei Complementar no 123,
de 2006, em substituição às contribuições de que tratam os arts. 22 e 22-A da Lei
no 8.212, de 1991, o § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, o art. 25 da Lei no
8.870, de 15 de abril de 1994, e o § 1o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003.
(...)
§ 2o As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas, na forma do
§ 3o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de
serviço social autônomo.
Diante disso, os pagamentos efetuados pela recorrente, cujas Guias da Previdência
Social – GPS foram anexadas junto à Impugnação (fls. 608 a 626), não contemplam as
contribuições previdenciárias objetos do lançamento tributário, razão pela qual não há que se
falar em extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 156, inciso I do CTN).
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 696
DF CARF MF
Original